Tribunal: TJDFT
Processo: 0728523-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728523-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RABELO COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME, JOAO PAULO RABELO, REGINA CELIA DOS SANTOS CAVALCANTE D E C I S Ã O Após apresentação de contrarrazões pela parte Agravada, constatei pendente a análise do requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pelo Agravante. No caso, o Banco do Brasil S/A interpõe o presente Agravo de Instrumento em face da r. decisão (ID 99017371, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Rabelo Comércio e Papeis Ltda – ME e Outros, indeferiu a nova pesquisa via INFOJUD. Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (ID 100096222, na origem). Alega, em síntese, que o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa, ocorrida em 28/2/2018, justifica a renovação da diligência. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização da pesquisa requerida. É o relato sucinto. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora seja possível vislumbrar, em sede preliminar, a probabilidade do direito, uma vez que a pesquisa de ativos, via INFOJUD, foi realizada nos autos do Cumprimento de Sentença há mais de 3 (três) anos, em 28/2/2018 (IDs 13980880, 13980891, 13980893 e 13980897, todos do processo de referência), não se mostra presente, no caso, o periculum in mora. Isso porque os fundamentos lançados nas razões recursais são genéricos, pautados somente nos efeitos processuais que a impossibilidade de localização de bens dos devedores poderá causar. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator